Tribunal: TJES
Processo: 5016147-13.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016147-13.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARCOS FELIPE FERRARI BASTOS

RECORRIDO: PATRICK NASCIMENTO SIQUEIRA e outros

RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5016147-13.2021.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
PATRICK NASCIMENTO SIQUEIRA, FRANCILENE DE OLIVEIRA

RECORRIDO
: MARCOS FELIPE FERRARI BASTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça aos Recorrentes.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO ADEQUADA. DESCUMPRIMENTO DE QUESITOS TÉCNICOS E PRAZOS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO APLICÁVEL AOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Requerentes, ora Recorrentes, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais para exame da pretensão autoral em razão da necessidade de produção de prova pericial. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

(2). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). No que se refere à pretensão recursal, embora aduzam os Recorrentes que “em nenhum momento foi questionado sobre a qualidade técnica dos serviços”, verifico a partir da própria narrativa autoral que há arguição de descumprimento de quesitos técnicos no projeto apresentado pelo Recorrido, elencando tal circunstância inclusive como uma das falhas na prestação do serviço do contratado. Quanto ao ponto, destaca-se o seguinte trecho da petição inicial: “[...]
Em relação ao objeto 1 (reforma da residência), este falhou: 1) nunca ter elaborado layout detalhado atendendo as necessidades do Requerente.
O layout que fora proposto jamais foi satisfatório do ponto de vista arquitetônico e do atendimento de anseios do Autor e de sua esposa
,
tendo recebido diversas críticas de distintos outros profissionais que posteriormente analisaram o layout arquitetônico proposto, dizendo ainda que o Réu, como engenheiro, não era o profissional indicado para realização de um layout de uma casa, e sim um arquiteto e, consequentemente, os projetos auxiliares (elétrico e hidráulico) não teriam funcionalidade
.
[...]”.

(4). Nesse sentido, não restam dúvidas de que, para além das questões relativas a descumprimento de prazos e supostas outras irregularidades perpetradas pelo Recorrido, discutem os Recorrentes sobre o conteúdo de um dos projetos apresentados pelo contratado (apontando inclusive possíveis irregularidades de ordem técnica que teriam sido averiguadas por outros profissionais), razão pela qual comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem

de que a produção de prova pericial é essencial ao deslinde da demanda, de modo a torná-la complexa e incompatível com o rito aplicável aos Juizados Especiais Cíveis, razão pela qual não merece reforma a r. sentença.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça aos Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)